Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-70.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. SISTEMA UNIMED. COOPERATIVAS. DANO MORAL.
1. É obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de urgência (Lei no 9.656/98 35-C), sendo indevida a recusa de internação em UTI em razão do não cumprimento do período de carência.
2. A atuação das cooperativas integrantes do Sistema Unimed em todo o território nacional, com a mesma sigla e símbolo, faz surgir a convicção no consumidor de que se tratar de uma única cooperativa. Defender a separação de responsabilidade de cada uma delas apenas quando demandadas judicialmente contraria a própria conduta adotada no momento da contratação (venire contra factum proprium), afrontando todo o sistema protetivo do consumidor e o dever de boa-fé contratual.
3. A recusa indevida de custeio da internação em UTI, para tratamento de enfermidade grave (Meningite Viral), constitui ofensa extrapatrimonial, por agravar a situação de aflição e angustia vivenciado pelo segurado.
4. Negou-se provimento ao apelo.